Tribunal: TJMT
Processo: 1037530-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037530-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIANA MELLAO CECCHI MARIUTTI - CPF: 048.729.708-37 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE HECILDA THEREZINHA MELLÃO CECCHI (APELANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LUCIANA MELLAO CECCHI MARIUTTI - CPF: 048.729.708-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
—PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL –
DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT
–
DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO –
ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEGISLAÇÃO – EM REGRA INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO FUNDADO EM LEI REVOGADA EM DECORRÊNCIA DE MERO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –REQUERENTE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR OMISSÃO E MOROSIDADE ADMINISTRATIVA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – EXCLUSÃO DAS ASTREINTES, DE OFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DO MEIO COERCITIVO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE, SE FOR O CASO, ALÉM DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA ABERTURA DE PROCESSO CRIMINAL POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, não há que falar em direito adquirido ao regime jurídico fundado em lei revogada que se encontrava vigente na data do protocolo de requerimento administrativo ambiental, pois a eficácia do direito pleiteado depende da finalização do próprio trâmite burocrático.

2.

contudo, a hipótese dos autos apresenta especial particularidade, por ter sido reconhecida em outros autos a ofensa ao princípio da razoável duração do processo, bem como pelo fato de após o Requerente ter sido notificado a regularizar pendências no processo administrativo, a análise pela Administração ter ocorrido depois de mais de um ano da data do protocolo, ocasião em que entrou em vigência a legislação superveniente.

3. O Requerente
não pode ser prejudicado pela demora injustificada e desarrazoada da Administração em efetuar a análise de seu pedido, impondo-lhe o cumprimento de novas regras que passaram a ter vigência depois de um ano da data em que protocolou os documentos complementares exigidos pelo órgão ambiental.

4.
Como a Fazenda Pública compôs o litígio que culminou na fixação da multa, têm-se que este método se revelou prejudicial à própria coletividade, porquanto, deve ser afastado, de ofício; com a substituição da medida,
para assegurar o cumprimento da obrigação, inclusive pela possibilidade de bloqueio
on line
de valores, se for o caso, como o encaminhamento dos autos à Autoridade Policial para abertura de processo criminal por descumprimento de decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESPÓLIO DE HECILDA THEREZINHA MELLÃO CECCHI

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Hecilda Therezinha Mellão Cecchi
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a medida liminar concedida nos autos, determinar à parte requerida que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e conclusão do parecer técnico de vistoria de tipologia vegetal
, decorrente do
Cadastro Ambiental Rural MT-107.846/2018,
relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Arandú,
localizado no Município de Juína (MT
)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.
(ID n. 131098037)

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC/2015
.

Em suas razões recursais (ID n. 131098045), o Apelante destaca que a sentença recorrida deixou de enfrentar a pretensão relativa à lei e/ou decreto a ser aplicado na análise do laudo de tipologia vegetal constante do CAR/MT n. 107846/2018 requerido perante a SEMA pelo Apelante, a fim de definir se deve incidir o Decreto vigente à época do protocolo do CAR (ano de 2018), em que houve inclusive a realização de vistoria por parte da SEMA, ou o Decreto que surgiu posteriormente ao protocolo do CAR (ano de 2020).

Assevera que, ao contrário do que fundamentou a sentença recorrida, a definição de qual legislação deve ser adotada para a análise do laudo de tipologia vegetal não se relaciona ao mérito administrativo, mas sim a uma questão de direito, pois a submissão do caso ao Decreto n. 660/2020 implicaria em grave violação ao direito adquirido e ato jurídico perfeito.

Argumenta que tendo o protocolo do CAR/MT ocorrido em 2018, o parecer de tipologia vegetal deve respeitar a lei e/ou decreto vigente à época do requerimento administrativo (Decreto no 2.365/2010), sobretudo porque realizada vistoria pelos técnicos do órgão estadual ambiental na vigência do Decreto no 2.365/2010 para averiguar as informações constantes do laudo de tipologia vegetal do CAR de propriedade do Apelante.

Ressalta, ainda, a necessidade de majoração da multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para determinar à SEMA que obedeça a Lei e/ou Decreto vigente(s) à época do protocolo do requerimento administrativo do CAR/MT 107846/2018, qual seja Decreto no 2.365 de 09/02/2010, finalizando o CAR sem aplicação do Decreto n. 660/2020.

Requer, ainda, seja determinado o lançamento imediato do parecer conclusivo acerca das informações contidas no Relatório Técnico de Tipologia Vegetal no CAR/MT 107846/2018 do Espólio Recorrente, decorrente da vistoria realizada no imóvel em 25/08/2019.

Pugna, também, pelo reconhecimento do atraso de 319 (trezentos e dezenove) dias no cumprimento de liminar
, a fim de que o
ESTADO DE MATO GROSSO seja condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), valor esse apurado entre 24/05/2021 até 18/04/2022.

Por fim, pleiteia a majoração do valor atribuído à título de multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A certidão de ID n. 131098048 atesta que o presente recurso é tempestivo.

Acostou-se no ID n. 131596179 certidão atestando a quitação do preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 131098050, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida (ID n. 132566671).

Instado a se manifestar acerca da eventual inovação recursal em relação às pretensões de
que,
seja determinada à SEMA que obedeça a Lei e/ou Decreto vigente(s) à época do protocolo do requerimento administrativo do CAR/MT 107846/2018, qual seja Decreto no 2.365 de 09/02/2010, em respeito ao princípio da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, seja finalizado o referido CAR sem aplicação do Decreto no 660/2020;
bem como para reconhecer
o atraso de 319 (trezentos e dezenove) dias no cumprimento da ordem judicial, datada de 24/05/2021, com a consequente condenação ao pagamento de multa no valor de a multa de R$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), valor esse apurado entre 24/05/2021 até 18/04/2022
(ID n. 146123151); o Apelante defendeu a inexistência de inovação recursal (ID n. 147346195).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Hecilda Therezinha Mellão Cecchi
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a medida liminar concedida nos autos, determinar à parte requerida que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e conclusão do parecer técnico de vistoria de tipologia vegetal
, decorrente do
Cadastro Ambiental Rural MT-107.846/2018,
relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Arandú,
localizado no Município de Juína (MT
)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.
(ID n. 131098037)

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC/2015
.

Antes de adentrar na análise do mérito do presente recurso, ressalto que, a pretensão formulada no presente recurso não se trata de inovação recursal, na medida em que após a contestação ofertada pelo Estado de Mato Grosso, a parte Autora apresentou impugnação destacando a necessidade de observância da
Lei e/ou Decreto vigente(s) à época do protocolo do requerimento administrativo do CAR/MT 107846/2018, qual seja Decreto no 2.365 de 09/02/2010, em respeito ao princípio da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, seja finalizado o referido CAR sem aplicação do Decreto no 660/2020.

A propósito, para melhor compreensão do caso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que a Apelante
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso sustentando a existência de mora da SEMA/MT na análise do Cadastro Ambiental Rural n. MT-107.846/2018, e que apesar da concessão da segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 0001117-30.2019.8.11.0082 para que a autoridade apontada coatora analisasse o referido pedido de SIMCAR, o processo administrativo se encontraria paralisado há quase 01 (um) ano, sem que os técnicos do órgão ambiental elaborassem o Parecer Técnico Conclusivo acerca das informações contidas no Relatório Técnico de Tipologia Vegetal da propriedade, violando o disposto no art. 11, do Decreto n. 2.365, de 09.2.2010 (ID n. 131095774).

Na ocasião foram formulados os seguintes pedidos:

a) CONCEDER MEDIDA LIMINAR INITIO LITIS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGENTE, consistente na determinação de obrigação de fazer, para ordenar ao órgão ambiental que cumpra, por meio de Analista Ambiental competente, no prazo de 15 (quinze) dias a ultimação do PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO ACERCA DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO TÉCNICO DE TIPOLOGIA VEGETAL, de modo que essa pendência para expedição do CAR MT 107846/2018/SEMA – que já perdura na SEMA há mais de 02 (dois) anos, quando o prazo fixado no artigo 2o da Portaria no. 389/2015/SEMA é de 06 (seis) meses – seja ultimado, sob pena de, caso não seja cumprida a OBRIGAÇÃO DE FAZER aqui postulada via antecipação de tutela urgente, seja adotada a TIPOLOGIA DO LAUDO elaborado pelo Engenheiro Florestal Heverton Moraes, dada a consistência desse trabalho técnico, cuja robustez não pode ser colocada em xeque pela Administração Pública, a não ser que ela demonstre o contrário e, para demonstrá-lo, naturalmente, precisa juntar o PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE TIPOLOGIA de seu Analista Técnico, pois o Requerente não pode ficar de “braços cruzados” diante de tamanha inércia e inoperância da Administração Pública.

b) Após a concessão da medida liminar de antecipação de tutela urgente, seja determinada a citação do órgão ambiental no endereço declinado no frontispício dessa exordial para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia quanto à tipologia vegetal do imóvel rural denominado Fazenda Arandú, sito no município de Juína/MT, de propriedade do Requerente.

c) Após o devido processo legal e o contraditório, NO MÉRITO, seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, ratificando a medida liminar em todos os seus termos, de modo que, quando da prolação da sentença, já tenha sido cumprida a obrigação de fazer aqui perseguida, pois não é crível que o órgão ambiental continue atravancando o desenrolar do CAR, que é indispensável para o exercício da função social do direito de propriedade, já que é patente – como já ressaltado por Vossa Excelência no writ aqui mencionado – a ofensa, por parte da Administração Pública, aos princípios da legalidade, da efetividade e da duração razoável do processo, pois é a segunda medida que o Requerente toma na proteção de seus interesses, em virtude da mora administrativa, pois só assim é que estará Vossa Excelência, com a costumeira sabedoria, praticando ato da mais lídima e sempre soberana JUSTIÇA!

Em sede de contestação (ID n. 131097952), o Estado de Mato Grosso sustentou que, a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, qualquer irregularidade. Ademais, relata que o cadastrado efetivado no sistema SIMCAR é distribuído de forma automática, nos termos dos artigos 19 e 20, ambos do Decreto n. 1.031/2017, já com observância das prioridades estabelecidas no âmbito da referida normativa. Aponta ainda que a definição de tipologia florestal não pode ser feita unilateralmente pela parte, notadamente se em dissonância com os parâmetros oficiais de mapa de vegetação. Nesse sentido, conforme estabelece o art. 62, §1o da LC 38/95, a classificação da fitofisionomia vegetal deve ser feita pelo órgão ambiental considerando o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado ou, enquanto este não estiver concluído, deve ser considerado o projeto RADAMBRASIL. Apenas em hipótese excepcional, após estabelecido procedimento complexo de classificação de fitofisionomia, é que será possível definir critério distinto, conforme critério técnico do órgão de meio ambiente. Assevera que todo este procedimento foi recentemente definido pelo Decreto n. 660/2020, de 07.10.2020, após a instituição de Grupo de Trabalho para realização de visitas a campo e elaboração de relatório técnico acerca da antiga metodologia de classificação da tipologia definida pelo agora revogado Decreto Estadual 2.365/2010. Desse modo, sustenta que que não se pode presumir verdadeiro o documento particular elaborado pelo autor, alterando a classificação de fitofisionomia do imóvel, tendo em vista que já há parâmetro oficial que a define – o RADAMBRASIL. Logo, para que prevaleça a dissonância, é indispensável que seja observado o procedimento descrito em referido decreto, sendo imprescindível a aprovação técnica do órgão ambiental, após parecer técnico de vistoria. Ante o exposto, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Por sua vez, em sede de impugnação à contestação (ID n. 147346195), o Apelante rechaçou os argumentos defensivos, ressaltando que,
a
incidência do artigo 19, do recente Decreto no 660, de 06 de outubro de 2020, invocado pelo ente público em sua defesa é inaplicável ao caso em tela, em razão de o CAR/MT no 107846/2018 ter sido requerido há mais de 02 (dois) anos, de modo que se o protocolo foi realizado na vigência do Decreto anterior, não pode ser invocado o novo Decreto, mormente porque o CAR não foi ultimado por culpa única e exclusiva da Administração Pública.

Ao sentenciar o feito (ID n. 131098037), o Magistrado de Primeiro Grau consignou que,
não obstante a parte autora sustentar o descumprimento da ordem liminar, uma vez que o órgão ambiental não apresentou o parecer técnico conclusivo de vistoria de tipologia vegetal, as informações constantes nos autos, apresentadas somente após a propositura da presente demanda, com a consequente concessão em parte da medida liminar, dão conta da existência de impeditivo para a sua realização, mormente o não preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Ressaltou que, no presente caso, por se tratar de questão –
aplicação ou não de determinado Decreto ao caso concreto
– que envolve o próprio mérito do ato administrativo que se buscava ver concretizado, sua análise foge do objeto da presente demanda, resultando em análise de questões além daquelas inicialmente estabelecidas na inicial.

Na ocasião, destacou a suficiência dos argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso quanto à ausência de descumprimento da liminar, porquanto teria sido demonstrada a
impossibilidade da entrega do parecer técnico conclusivo de vistoria de tipologia vegetal, ante a alteração do decreto que regulamentava a matéria, apresentando novos critérios de análise.

Quanto ao mérito, asseverou que, transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses sem que houvesse a análise conclusiva pelo órgão ambiental, ou qualquer justificativa em sentido contrário, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no art. 2o, da Portaria n. 389/2015/SEMA, essa situação que ratifica a existência do direito sustentado
.

Por fim, frisou que,
em que pese a morosidade do órgão ambiental, reconhecida nos autos, não há que se falar na aceitação do relatório técnico produzido por particular e de forma unilateral, sendo de competência do órgão ambiental licenciador a referida deliberação.

Por essas razões, o feito foi julgado parcialmente procedente
,
tão somente determinar à parte requerida que

observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e conclusão do parecer técnico de vistoria de tipologia vegetal
,
decorrente do
Cadastro Ambiental Rural MT-107.846/2018,
relacionado ao imóvel rural denominado

Fazenda Arandú,
localizado no

Município de Juína (MT)
,
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,

fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação.

Irresignado, o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ressaltando que
a definição de qual legislação deve ser adotada para a análise do laudo de tipologia vegetal não se relaciona ao mérito administrativo, mas sim a uma questão de direito, pois a submissão do caso ao Decreto n. 660/2020 implicaria em grave violação ao direito adquirido e ato jurídico perfeito.

P
ois bem.

Como se sabe, em regra, não há que falar em direito adquirido ao regime jurídico fundado em lei revogada que se encontrava vigente na data do protocolo de requerimento administrativo ambiental, pois a eficácia do direito pleiteado depende da finalização do próprio trâmite burocrático.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - DIREITO DE PROTOCOLO -
ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEGISLAÇÃO - EFEITOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
- RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. CONTROVÉRSIA.
Sobre a existência de direito adquirido a regime jurídico fundado em lei revogada, quando o suposto titular apresentara mero requerimento administrativo
.

2. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. O conceito de direito adquirido, instituto sediado na Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXVI, CFD 1988), encontra densidade discursiva no direito infraconstitucional, especificamente o art. 6o, § 2o, LICC, que assim considera o direito exercitável sem limite por termo préfixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem.

3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DIREITO ADQUIRIDO. Observado o critério proposto na obra de Francesco Gabba, o recorrente não tem direito adquirido a regime jurídico, porquanto: a) não possuía, à época do requerimento, todas as condições necessárias para o implemento do direito à regularização imobiliária, porque seu requesto demandava, além de outros aspectos, o placet do órgão administrativo, verdadeiro requisito de eficácia do direito a que almejava; b) a superveniente alteração legislativa esvaziou sua pretensão, antes do preenchimento dos requisitos plenos, necessários à aquisição do direito; c) a nova lei suprimiu a possibilidade de concessão de eficácia ao que pretendia o requerente, na medida em que impediu seu reconhecimento jurídico, o que tornou impossível a constituição do próprio direito.

4. EFEITOS DO"DIREITO DE PROTOCOLO"NO CASO CONCRETO. Nesta espécie,
não há como se resguardar o "direito de protocolo", ou seja, o direito à aplicação,
durante todo o processo administrativo, do regime jurídico existente no momento do protocolo da petição inicial, na forma como deseja o recorrente. Precedente do STF
. (...)

(STJ -
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 27.641 - SP
- 2008D 0186468-4, Relator: Ministro Humberto Martins, J. 2/10/2008). [Destaquei]

Contudo, o caso dos autos apresenta especial particularidade, pois, além de reconhecida em outros autos (MS n.
1117-30.2019.811.0082) a demora injustificada do Estado de Mato Grosso na análise e validação da

inscrição do imóvel rural – Fazenda Arandú, localizada no Município de Juína (MT) – no CAR MT107846/2018, datada de 18 de julho de 2018, por não seguir aos prazos estipulados pela Portaria n. 389/2015 da SEMA/MT, observa-se que após o Apelante ter sido notificado para a regularização de pendências no processo administrativo em
25-6-2019
, este apresentou novos documentos em
08-8-2019
, cuja análise pela Administração Estadual ocorreu apenas em
18-09-2020
, ou seja, após mais de um ano (ID n. 131097953 – p. 11).

Ressalta-se que, na hipótese, restou incontroverso que o prazo estabelecido pela P
ortaria n. 389, de 06 de agosto de 2015 para a análise do requerimento pela Administração Estadual se esvaiu bem antes da entrada em vigor
do Decreto no 660, de 06 de outubro de 2020
;
pois se tivesse a SEMA/MT analisado o seu pedido
dentro do prazo máximo de 6 (meses) a contar da data do protocolo da apresentação de novos documentos pelo Apelante (8-8-2019), ou seja, até 8-2-2020, a apreciação da pretensão teria ocorrido de acordo com a legislação vigente à época do protocolo.

Sendo assim, não pode o Apelante ser prejudicado pela demora injustificada e desarrazoada da Administração em efetuar a análise de seu pedido, impondo-lhe o cumprimento de novas regras que passaram a ter vigência depois de um ano da data em que protocolou os documentos complementares exigidos pelo órgão ambiental.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DE "DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA", NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE/14) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL no 16.050/14, DESCONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MUNICIPAL no 16.402/16 – O direito de protocolo é conceito de direito urbanístico que garante a ultratividade da lei, sendo, contudo, excepcional e aplicável a hipóteses diversas da tratada nos autos – Direito líquido e certo à "declaração de potencial construtivo passível de transferência" baseada no Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal no 16.050/2014)–
Ilegalidade, no aspecto, da previsão da Lei Municipal no 16.402/2016 – Segurança concedida – Sentença reformada. Apelo provido
.

(TJ-SP - AC: 10701757620198260053 SP 1070175-76.2019.8.26.0053, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/9/2021, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/9/2021). [Destaquei]

Desse modo, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, devem ser observadas as regras vigentes na época em que o pedido administrativo foi formulado, qual seja, o
Decreto no 2.365 de 09/02/2010.

Por outro lado, não há qualquer previsão legal para o atendimento da pretensão de que seja determinado o lançamento imediato do parecer conclusivo acerca das informações contidas no Relatório Técnico de Tipologia Vegetal no CAR/MT 107846/2018 do Espólio Recorrente, decorrente da vistoria realizada no imóvel em 25/08/2019.

Por fim,
sem razão o apelante no que tange ao requerimento de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de astreintes decorrentes do
atraso de 319 (trezentos e dezenove) dias no cumprimento da ordem judicial e de majoração do valor atribuído à título de multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isso porque,
a multa cominatória, como é sabido, trata-se de meio que visa o cumprimento de determinada decisão judicial,
no sentido
de compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

Ressalta-se, ainda, que, a
multa cominatória deriva de circunstâncias, sendo possível inclusive a sua alteração de ofício em qualquer fase do processo, na medida em que não se submete ao instituto da preclusão, ou coisa julgada.

O entendimento esposado deriva, principalmente, do texto legal, mais especificamente do que regula o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

[...]

É importante registrar que, este e. Tribunal de Justiça, por meio de
julgamentos
recorrentes, fixou entendimento no sentido que, nos casos a envolver a Fazenda Pública, têm-se que a fixação de
astreintes
em desfavor do Ente Pública se revela prejudicial, pois a consequência de sua aplicação reflete na própria coletividade.

Existem diversos outros meios cominatórios que impelem o cumprimento de determinação judicial, que, ressalvadas exceções, são menos onerosas à sociedade, e mais efetivas.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício acerca deste tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA ENTRE AS AÇÕES - IRREGULARIDADE NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS – NECESSIDADE DE REFORMA – MULTA COMINATÓRIA – PREJUÍZO A COLETIVIDADE - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa diária com objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ela ser afastada porque é fato que acaba por recair sobre a coletividade, notadamente quando outros meios coercitivos existem para tal finalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007884-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 8/10/2021).

Nesta toada, como a Fazenda Pública compôs o litígio que culminou na fixação da multa, têm-se que este método se revelou prejudicial à própria coletividade, porquanto, deve ser afastado, de ofício.

É certo, contudo, que, é necessário preservar o sentido da decisão que fixou a multa cominatória, pois, houve-se motivo para a referida, este sendo, assegurar o cumprimento do
decisum
.

Destarte, seria desproporcional excluir a referida, sem substituir, e garantir um método a assegurar o cumprimento do comando exarado pelo respectivo Magistrado.

Diante do exarado, portanto, há de se efetuar a substituição da medida, e não somente a sua exclusão, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
tão somente para reformar em parte a sentença, para determinar que o Estado de Mato Grosso

observe as regras vigentes na época em que o pedido administrativo foi formulado pelo ora Apelante, qual seja, o
Decreto no 2.365 de 09/02/2010; e,
de ofício, promovo a exclusão das astreintes
, substituindo, todavia, o meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação, inclusive pela possibilidade de bloqueio
on line
de valores, se for o caso, como o encaminhamento dos autos à Autoridade Policial para abertura de processo criminal por descumprimento de decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022